Tribunal: TCU
Processo: 031.692/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor da Cooperativa Agroindustrial dos Alunos da Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, bem como de Allyson Luiz de Souza Silva (gestão: agosto/2005 a setembro/2006) e Jair Furtado de Sousa (gestão: outubro/2006 a outubro/2007), como então presidentes da Cooperativa, diante da impugnação parcial das despesas do Contrato de Repasse 0169.474-87/2004, celebrado com a União, por intermédio do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, que tinha por objeto a Formação profissional complementar do técnico em Agropecuária da Escola Agrotécnica para o desenvolvimento de ações de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares", sob o valor original de R$ 296.731,40, sendo R$ 269.731,40 em recursos federais e R$ 27.000,00 referentes à contrapartida da convenente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Cooperativa Agroindustrial dos Alunos da Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, além de Jair Furtado de Sousa (gestão: outubro de 2006 a outubro de 2007), como então presidente da cooperativa, diante da impugnação dos dispêndios no bojo do Contrato de Repasse 0169.474-87/2004 celebrado com a Caixa, como mandatária da União representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com vistas à "Formação profissional complementar do técnico em Agropecuária da Escola Agrotécnica para o desenvolvimento de ações de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares" sob o valor original de R$ 296.731,40 por meio do aporte de R$ 269.731,40 em recursos federais e de R$ 27.000,00 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Cooperativa Agroindustrial dos Alunos da Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, além de Jair Furtado de Sousa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Cooperativa Agroindustrial dos Alunos da Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, além de Jair Furtado de Sousa, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação: 14/1/2005 57.207,00 - 6/11/2006 106.262,20 - 7/3/2016 75,53 já restituído 29/2/2016 187.357,21 já restituído 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.